Tribunal: TJSP
Processo: 1000293-92.2018.8.26.0366
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "omissões e obscuridades" no v. acórdão embargado – Inocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000293-92.2018.8.26.0366/50000, da Comarca de
Mongaguá, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS, é embargada JOSELMA CAETANO DA SILVA ALVES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000293-92.2018.8.26.0366/50000 - Mongaguá - Voto n.o 35.859-hb 2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.859
Embargos de Declaração no 1000293-92.2018.8.26.0366/50000
Mongaguá.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargada: Joselma Caetano da Silva Alves (AJ).
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento Alegação da existência de “omissões
e obscuridades” no v. acórdão embargado Inocorrência
Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte
Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS opôs
“embargos de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos
da AC no 1000293-92.2018.8.26.0366, para fim de prequestionamento,
alegando que o mesmo contém “omissões e obscuridades”, conforme
especificou na petição de fls. .
Sem razão, porém.
Em que pese toda a argumentação deduzida pelo
embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados em suas
razões recursais, porquanto, ao contrário do quer fazer crer, a
fundamentação do aresto de fls. 204/213 deixou bem claro os motivos
pelos quais é inviável a aplicação da Súmula no 111, do Col. STJ, na
fixação dos honorários advocatícios, não socorrendo ao suposto direito da
parte, portanto, a matéria expressamente prequestionada por ela ao longo
destes “embargos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000293-92.2018.8.26.0366/50000 - Mongaguá - Voto n.o 35.859-hb 3
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da
existência de “omissões e obscuridades” no acórdão, pretende a
autarquia rediscutir parte do julgamento que lhe foi desfavorável,
demonstrando, assim, o caráter nitidamente infringente dos presentes
“embargos”, que por isso mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator